Tribunal: TJSP
Processo: 1041531-37.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041531-37.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CARLOS
ALBERTO GABRIEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37443
Apelação no 1041531-37.2015
Apelante: Carlos Alberto Gabriel
Apelado: Banco Bradesco S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito - autor que não
nega a existência de relação jurídica - conjunto probatório
que, todavia, não comprova de forma cabal a origem do débito
- divergências entre datas, valores e números de contrato -
inexistência do débito reconhecida - litigância de má-fé
afastada - ação julgada procedente - recurso provido para
esses fins.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por CARLOS ALBERTO GABRIEL contra
BANCO BRADESCO S/A buscando a declaração de inexigibilidade de
débito. Ao relatório de fls. 367, acrescenta-se que a ação foi julgada
improcedente. Apelou o autor sustentando que os documentos juntados
pelo réu foram produzidos unilateralmente e não indicam o débito objeto
do apontamento. Aduz que o ônus da prova deve ser invertido. Pugna pela
condenação do réu aos ônus sucumbenciais. Com contrarrazões, subiram
os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, não obstante o autor não negue a existência
da relação jurídica com o réu, forçoso reconhecer que inexiste nos autos a
prova do débito objeto do apontamento junto aos órgãos de proteção ao
crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque, não logrou o réu comprovar as datas e valores indicados no
documento de fls. 27, não havendo correspondência nem ao menos com o
número do contrato.
É de se notar que a fatura com vencimento em maio de 2015, data
informada no apontamento realizado junto ao órgão de proteção ao crédito,
indica o débito de R$ 448,96 (fls. 66), ao passo que a inscrição se deu no
importe de R$ 179,55.
Conclui-se, assim, pela procedência do pedido de declaração de
inexistência de débito, determinando-se ao réu a retirada do referido
apontamento.
Por fim, impõe-se afastar a condenação às penas por litigância de má-fé,
ante a procedência do pedido declaratório de inexistência de débito.
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais, julgando-se procedente
a ação, cabendo ao réu o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como com a verba honorária do patrono da parte adversa, aqui fixada em
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator